Tribunal: TJMT
Processo: 1005113-74.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005113-74.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capitalização e Previdência Privada]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EVIDENCE PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 13.615.969/0001-19 (APELANTE), GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS - CPF: 943.024.800-68 (ADVOGADO), MARIA ODETE DE OLIVEIRA AVILA - CPF: 230.529.531-68 (APELADO), ADINA MESQUITA BORBA SILVA - CPF: 160.245.161-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. REPACTUAÇÃO OU RESOLUÇÃO DE CONTRATO. ALTERAÇÕES REGULATÓRIAS E ATUARIAIS. TEORIA DA IMPREVISÃO E ONEROSIDADE EXCESSIVA. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por EVIDENCE PREVIDÊNCIA S.A. contra sentença que julgou improcedente o pedido de repactuação ou resolução de contrato de previdência privada complementar, fundamentado em alegado desequilíbrio econômico-financeiro decorrente de alterações normativas e atuariais.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial atuarial; e

(ii) estabelecer se as alterações regulatórias e atuariais posteriores à celebração do contrato autorizam a revisão ou resolução contratual com base na teoria da imprevisão e na onerosidade excessiva.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o magistrado verifica que os elementos constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, sendo dispensável a produção de prova pericial.

4. Nos contratos de previdência privada complementar, as flutuações demográficas e econômicas, bem como alterações regulatórias impostas pelos órgãos supervisores, integram o risco inerente ao negócio, não caracterizando eventos extraordinários e imprevisíveis aptos a justificar a revisão contratual.

5. A expectativa de vida da população e a variação de índices financeiros são fatores previsíveis na administração de planos de previdência, sendo incompatível com a natureza do contrato a transferência unilateral desses riscos ao participante.

6. A aplicação da teoria da imprevisão exige a demonstração de evento extraordinário e imprevisível que torne excessivamente onerosa a execução do contrato, o que não se verifica no caso concreto, pois as dificuldades alegadas decorrem de riscos normais da atividade previdenciária.

7. A resolução do contrato somente se justifica quando evidenciado um desequilíbrio contratual extremo e insuperável, o que não restou demonstrado, especialmente considerando que a participante já contribui para o plano há mais de 28 anos e está próxima da concessão do benefício.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes para a solução da controvérsia, tornando desnecessária a produção de prova pericial.

2. As alterações regulatórias e atuariais que impactam planos de previdência privada complementar integram o risco inerente ao contrato e não caracterizam evento extraordinário e imprevisível para fins de revisão ou resolução contratual.

3. A teoria da imprevisão e a onerosidade excessiva não se aplicam quando as dificuldades enfrentadas pela entidade gestora decorrem de riscos normais do negócio e não rompem a base objetiva do contrato.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 202; CC, arts. 317, 478, 479 e 480; LC n. 109/2001, art. 27; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 563; TJ/MT, N.U 0010509-04.2014.8.11.0006, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 21.08.2024; TJ/MT, N.U 1008790-92.2022.8.11.0004, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 07.08.2024; TJ/MG, RAC 50079210620218130145, Rel. Des. José Américo Martins da Costa, j. 24.10.2024; TJ/SP, RAC 1007508-79.2023.8.26.0161, Rel. Des. Adilson de Araujo, j. 05.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
EVIDENCE PREVIDENCIA S.A.
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada contra
MARIA ODETE DE OLIVEIRA ÁVILA
,
julgou improcedente
o pedido de repactuação ou resolução do contrato de previdência privada outrora celebrado (
vide
ID. 268453347).

Em suas razões recursais de ID. 268453355, a Parte Apelante sustenta, em sede de
preliminar
, a nulidade da sentença por
cerceamento de defesa
, alegando que o indeferimento da prova pericial atuarial impediu a comprovação da onerosidade excessiva do contrato.

No
mérito
, defende o reequilíbrio contratual, argumentando que alterações normativas e atuariais, posteriores à celebração do contrato, especialmente a exigência de constituição de provisão complementar de cobertura e a mudança dos parâmetros técnicos da tábua biométrica, provocaram desequilíbrio econômico-financeiro que autoriza a revisão do negócio jurídico, com fundamento na teoria da imprevisão e na onerosidade excessiva.

Subsidiariamente
, pleiteia a resolução do contrato, facultando à participante o resgate ou a portabilidade dos valores acumulados.

A Apelada apresentou contrarrazões no ID. 268453362, pugnando pelo
desprovimento do recurso
.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 268758750).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

I) DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA:

Inicialmente, necessário ressaltar que
não há nenhuma ilegalidade no julgamento antecipado da lide promovido pelo juízo singular
, inexistindo cerceamento de defesa em virtude do indeferimento da prova pericial atuarial.

É cediço que a legislação processual em vigor define que, pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo.

Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim, imprescindível arrazoar que
o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito
, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Dessa forma, tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5º, inc. LXXVIII, da CF, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 125, inc. II, CPC/73), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

Nessa linha, o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça:

“(...)
Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória, uma vez que se trata de matéria eminentemente afeta à prova produzida.
Como é livre em seu convencimento, não há espaço para a alegação de cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o magistrado indefere produção de prova,
seja ela testemunhal, pericial ou documental.
(...)”
(TJ/MT. N.U 0010509-04.2014.8.11.0006. Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgado em 21/08/2024, DJE 23/08/2024; g. n.)

“(...)
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando há elementos suficientes nos autos para dirimir a controvérsia, tornando desnecessária a produção de prova pericial
. (...)”
(TJ/MT. N.U 1008790-92.2022.8.11.0004. Relatora Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado. Julgado em 07/08/2024, DJE 13/08/2024; g. n.).

In casu
, o ilustre Juízo de primeiro grau fundamentou adequadamente o julgamento antecipado da lide, consignando que "
os elementos constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, estando o processo maduro para receber decisão
" e que a "
matéria discutida é de direito e cunho documental, independendo de outras provas
".

De fato, a controvérsia central dos autos é eminentemente jurídica, eis que cinge à
possibilidade de repactuação ou resolução de contrato de previdência privada complementar firmado em 1997 entre as partes, diante de alegadas alterações no cenário regulatório, econômico e atuarial que teriam gerado desequilíbrio e onerosidade excessiva à entidade gestora do plano
, podendo ser dirimida pela análise dos documentos já acostados, que contêm os elementos necessários para se aferir a ocorrência ou não de desequilíbrio contratual à luz da legislação de regência e dos princípios aplicáveis à espécie.

Assim,
tenho que a produção de prova pericial atuarial constituiria medida desnecessária e procrastinatória
, que não se prestaria a alterar as premissas jurídicas que norteiam a interpretação da lide.

Diante das razões apresentadas,
rejeito
a preliminar arguida e
passo ao exame dos demais argumentos deduzidos na Apelação.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Superada a preliminar e presentes os pressupostos de admissibilidade, adentro no mérito do recurso.

Na origem,
EVIDENCE PREVIDÊNCIA S.A.
ajuizou a Ação Ordinária com o objetivo de obter a repactuação ou a resolução do contrato de previdência complementar denominado Fundo Garantidor de Benefício (FGB) firmado com
MARIA ODETE DE OLIVEIRA ÁVILA
, ao fundamento de que alterações no cenário socioeconômico, como queda da taxa de juros, aumento da expectativa de vida e exigências regulatórias da SUSEP, tornaram a manutenção do plano FGB excessivamente onerosa, desequilibrando o contrato.

Constou da sentença objurgada, no que pertine:

“(...) No caso em tela, vislumbra-se que a requerida contratou o mencionado plano de previdência complementar, com início de vigência em 10/12/1997, com Período de Concessão previsto para 10/12/2026, na modalidade ‘renda mensal vitalícia Rev. Pensão 20 anos’ (Doc. nº 05 Certificado da Previdência Privada), totalizando ao final 29 (vinte e nove) anos de contribuições ininterruptas, denominado como Plano Fundo Garantidor de Benefício (FBG), junto à Real Previdência e Seguros, possuindo atualmente o valor consolidado de R$ 146.050,20 (cento e quarenta e seis mil, cinquenta reais e vinte centavos) (Doc. nº 06), qual visa a autora a revisão da referida apólice.

Analisando o feito, tenho que, com fulcro no dever de boa-fé e transparência, sobejou evidente que legítima expectativa da requerida, ora contratante na obtenção da rentabilidade contratada, não havendo que se acolher a ilação da autora de alteração do cenário macroeconômico, queda de taxa de juros, aumento da expectativa de vida e exigência do órgão regulador de aporte financeiro, pois estes, integram o risco próprio do contrato de previdência privada, sendo risível a tentativa da autora de se imiscuir de sua obrigação avençada com a requerida.

Ora, evidente que a autora pretende rediscutir o contrato quando lhe compete o cumprimento do pactuado, pois as justificativas para suspender a autorização aos aportes do autor, tais como, a mudança no cenário econômico, com a redução de juros, o aumento da expectativa de sobrevida da população e a necessidade de utilização de recursos próprios para a manutenção dos planos do FGB, constituem risco da atividade e não autorizam a modificação das condições outrora pactuadas, por causarem desvantagem exagerada ao consumidor e frustrar sua expectativa de recebimento da renda complementar na velhice, assim, evidente que a presente ação merece a rejeição.

(...)

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a AÇÃO ORDINÁRIA e
NÃO ACOLHO
o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I do Novo Código de Processo Civil.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em dez por cento da causa, atualizados a partir do ajuizamento da ação. (...)”
(
Cf
. ID. 268453347).

Conforme relatado,
EVIDENCE PREVIDENCIA S.A.
pretende a reforma da sentença para julgar procedente
(i)
a repactuação do contrato de FGB para que incidam as condições de rentabilidade da Carteira, eliminada a distribuição do excedente financeiro no Período de Diferimento, e IPCA + 0% no Período de Concessão;
(ii)
ou caso não acolhida a repactuação, a resolução do contrato nos termos do artigo 478 do Código Civil, facultando à requerida a opção pela portabilidade ou resgate da reserva matemática, nos termos do artigo 27 da Lei Complementar n. 109/2001.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que as partes celebraram em 10/12/1997 contrato de previdência privada complementar na modalidade individual, denominado Plano FGB (Fundo Garantidor de Benefícios), tendo como data provável de concessão do benefício 10/12/2026.

Trata-se, portanto, de contrato cativo, de adesão, regido pelas regras específicas da Lei Complementar n. 109/2001, incidindo subsidiariamente o Código de Defesa do Consumidor, na forma da Súmula n. 563 do STJ:

“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas.”

Importante consignar que o sistema previdenciário privado possui natureza contratual e facultativa, organizando-se de forma autônoma e complementar ao regime geral, com base na constituição de reservas que garantam os benefícios avençados, nos termos do artigo 202 da Constituição Federal.

Com base nessas premissas, cabe distinguir o "plano de previdência" –
que contém as regras técnicas para a formação e atualização de reservas
– e o "contrato de previdência", que regula as obrigações da entidade gestora quanto à administração dos recursos.

Da leitura do "
Regulamento do Plano de Benefícios Santander Prev FGB
" (
vide
ID. 268452799), constato que os parâmetros atuariais utilizados para a formação e atualização das reservas matemáticas (tábuas biométricas, taxa de juros etc.) são essencialmente mutáveis, sujeitos a oscilações demográficas e econômicas, de modo que os riscos decorrentes recaem sobre a entidade e não podem ser repassados ao participante.

Nessa esteira, eventuais desajustes entre os pressupostos técnicos originalmente adotados e a realidade superveniente não são aptos, por si só, a ensejar o reequilíbrio contratual.

Verifica-se, portanto, que o participante aderente tem ciência das condições do plano e da possibilidade de alterações, inclusive com consequências nos benefícios, na hipótese de insuficiência patrimonial ou reavaliação atuarial. Também lhe é assegurado o direito de se retirar do plano, portando ou resgatando os valores acumulados, caso não concorde com eventuais modificações.

Assim, no momento da contratação, a parte assume livremente os riscos inerentes à natureza do próprio negócio de previdência privada, baseado na conjugação de fatores econômicos, estatísticos e demográficos de longo prazo.

Nessa linha de raciocínio, ainda que mudanças regulatórias e atuariais impliquem em dificuldades na administração e na necessidade de constituição de provisões técnicas, não se afigura juridicamente adequado transferir unilateralmente tais ônus aos participantes, modificando por via oblíqua as disposições do contrato de adesão originalmente pactuado.

Sobre o tema, vale transcrever trecho da sentença recorrida:

“(...) Analisando o feito, tenho que, com fulcro no dever de boa-fé e transparência, sobejou evidente que legítima expectativa da requerida, ora contratante na obtenção da rentabilidade contratada, não havendo que se acolher a ilação da autora de alteração do cenário macroeconômico, queda de taxa de juros, aumento da expectativa de vida e exigência do órgão regulador de aporte financeiro, pois estes, integram o risco próprio do contrato de previdência privada, sendo risível a tentativa da autora de se imiscuir de sua obrigação avençada com a requerida.

Ora, evidente que a autora pretende rediscutir o contrato quando lhe compete o cumprimento do pactuado, pois as justificativas para suspender a autorização aos aportes do autor, tais como, a mudança no cenário econômico, com a redução de juros, o aumento da expectativa de sobrevida da população e a necessidade de utilização de recursos próprios para a manutenção dos planos do FGB, constituem risco da atividade e não autorizam a modificação das condições outrora pactuadas, por causarem desvantagem exagerada ao consumidor e frustrar sua expectativa de recebimento da renda complementar na velhice, assim, evidente que a presente ação merece a rejeição.(...)”

Nessa ordem de pensar, em que pese a complexidade e a relevância dos argumentos invocados pela entidade Apelante, sobretudo quanto aos efeitos adversos de inovações regulatórias incidentes sobre planos de previdência estruturados no passado,
não vislumbro a ocorrência dos requisitos legais autorizadores da revisão contratual baseada na teoria da imprevisão e na onerosidade excessiva
, insculpidos nos

artigos 317, 478 a 480 do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 317. Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação.

(...)

Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação.

Art. 479. A resolução poderá ser evitada, oferecendo-se o réu a modificar eqüitativamente as condições do contrato.

Art. 480. Se no contrato as obrigações couberem a apenas uma das partes, poderá ela pleitear que a sua prestação seja reduzida, ou alterado o modo de executá-la, a fim de evitar a onerosidade excessiva.”

Conforme cediço, a regra geral nos contratos é a observância do princípio da intangibilidade e obrigatoriedade do quanto pactuado (
pacta sunt servanda
), somente se admitindo excepcionalmente a intervenção judicial para o reequilíbrio da relação quando comprovada a quebra da base objetiva do negócio, decorrente de evento extraordinário, imprevisível e superveniente à celebração do ajuste.

Nesse sentido, não se confundem as dificuldades naturais enfrentadas pela entidade na execução do contrato com a alteração radical das circunstâncias que fundamentaram a celebração do pacto, apta a tornar a prestação de uma das partes manifestamente desproporcional.

No caso concreto, em que pese as alegações deduzidas pela Apelante,
não restou efetivamente demonstrada a ocorrência do desequilíbrio contratual essencial à revisão do negócio
.

De fato, as alterações regulatórias determinando a constituição de provisões e reservas técnicas diferenciadas, bem como as oscilações em índices econômicos como a taxa de juros, integram a dinâmica normal e presumível do mercado financeiro e securitário, não se afigurando como fatos extraordinários que justifiquem a modificação superveniente das condições contratuais.

Igualmente, a elevação da expectativa de vida da população brasileira nas últimas décadas era previsível e esperada diante do avanço e desenvolvimento dos padrões de saúde, higiene, saneamento básico e medicina, não constituindo evento alheio às projeções atuariais de um segmento cujas obrigações são precipuamente atreladas à longevidade dos segurados.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA -
PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR - REPACTUAÇÃO - ONEROSIDADE EXCESSIVA - FATORES EXTRAORDINÁRIOS E IMPREVISÍVEIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
. 1. Tanto pela teoria da imprevisão (art. 317, CC) quanto pela teoria da onerosidade excessiva (art . 478, CC), a revisão de contratos exige a ocorrência de eventos extraordinários e imprevisíveis. 2.
Mudanças no cenário socioeconômico, flutuações da taxa de juros e alterações nas regras da previdência privada não se enquadram como fatores inesperados, incertos ou imprevisíveis, estando, ao contrário, inseridos no risco inerente à atividade desenvolvida pelas entidades de previdência privada
.”
(TJ/MG. RAC 50079210620218130145. Relator Des. José Américo Martins da Costa, 12ª Câmara Cível. Julgamento: 24/10/2024, DJe: 29/10/2024; g. n.).

Ressalto que a mera redução da margem de lucro ou rentabilidade ou o surgimento de dificuldades na consecução do objeto contratado não significam, por si sós, a ocorrência de fato extraordinário e imprevisível que rompa o equilíbrio econômico do ajuste e torne a prestação excessivamente onerosa para uma das partes.

Com efeito, ao contratar, a instituição financeira tem prévio conhecimento da natureza aleatória, de longo prazo, e dos riscos inerentes aos contratos de previdência, embutindo em seus cálculos atuariais a probabilidade de alterações nas variáveis econômicas, regulatórias e demográficas que lastreiam a estipulação do prêmio e da reserva matemática necessária à cobertura dos eventos futuros.

O risco, portanto, integra a própria essência da atividade desenvolvida pelas entidades de previdência privada, não lhes sendo lícito invocar alterações conjunturais e episódicas, mesmo que mais profundas, para exonerar-se do cumprimento de obrigações regularmente constituídas, gerando frustração da expectativa de complementação de renda dos segurados justamente no momento mais sensível de suas vidas.

Ainda sobre o tema:

“APELAÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECONVENÇÃO. ENTIDADE ABERTA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC). INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 563 DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. ALTERAÇÕES DO CENÁRIO MACROECONÔMICO, DAS REGULAÇÕES NORMATIVAS DO SETOR, AUMENTO DA EXPECTATIVA DE VIDA DOS PARTICIPANTES E DOS JUROS QUE CONSTITUEM RISCOS INERENTES À ATIVIDADE DA ENTIDADE, NÃO PODENDO SER CONSIDERADOS FATOS IMPREVISÍVEIS E EXTRAORDINÁRIOS. RECURSO PROVIDO. A parte ré é uma entidade aberta de previdência privada. Logo, aplicável o Código de Defesa do Consumidor ( CDC)à relação jurídica debatida, consoante Súmula 563 do C. STJ.
A consumidora é parte vulnerável na relação jurídica e aderiu de boa-fé ao plano de previdência complementar ofertado pela ré . Por conseguinte, criou expectativas legítimas quanto ao adimplemento integral dos termos do contrato pela entidade aberta de previdência privada
. Assim, à luz dos arts. 478, 479 e 480 do Código Civil ( CC), as alterações normativas, aumento da expectativa de vida e juros, além de outros fatores macroeconômicos invocados pela entidade não podem ser considerados eventos extraordinários aptos a autorizar a revisão ou resilição do contrato que perdura por mais de 23 anos com aportes regulares para participante, apenas porque atualmente deixou de ser interessante financeiramente para a entidade de previdência privada.”
(TJ/SP. RAC 1007508-79.2023.8.26.0161. Relator Des. Adilson de Araujo, 31ª Câmara de Direito Privado. Julgamento: 05/03/2024, DJe: 05/03/2024; g. n.).

Tais fundamentos também afastam a caracterização da onerosidade excessiva apta a ensejar a resolução do contrato
, uma vez que a obrigatoriedade que emana do ajuste decorre da autonomia privada e da boa-fé e confiança que devem reger as relações contratuais.

Com efeito, a avença em discussão representa típico contrato cativo, de longa duração, no qual a parte consumidora contribuiu por mais de duas décadas, encontrando-se prestes a usufruir dos benefícios esperados, sendo totalmente desproporcional a resolução pretendida pela instituição financeira.

Some-se a isso que a instituição financeira obteve vantagem remuneratória durante todo o longo período de acumulação e constituição de reservas,
razão pela qual não se afigura adequada a transferência abrupta e unilateral dos riscos atuariais ao segurado, que não deu causa ao eventual desequilíbrio
.

Nesse contexto, constato que a discussão jurídica, na prática, se revela despicienda e inócua, visto que a Apelada
MARIA ODETE DE OLIVEIRA ÁVILA
já vem contribuindo para o plano de previdência por mais de 28 anos, com expectativa de jubilamento em curto lapso temporal, de modo que eventual revisão das condições contratuais, além de juridicamente inadequada, pelas razões expostas, teria pouca utilidade na atual quadra.

Resta evidenciada, portanto, a ausência de substrato jurídico idôneo a embasar a pretensão revisional ou resolutiva deduzida pela Apelante,
impondo-se a manutenção da sentença recorrida
.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
REJEITO
a preliminar suscitada para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
EVIDENCE PREVIDENCIA S.A.
, mantendo incólume a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Em razão do desprovimento do recurso,
majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 15% (quinze por cento)
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025